Tribunal: TJPA
Processo: 0857414-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857414-57.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VICTOR LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
/

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE ISS POR ALÍQUOTA FIXA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão que manteve sentença concessiva de segurança a sociedade uniprofissional de advocacia, reconhecendo seu direito ao recolhimento do ISSQN por valor fixo com base no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) cabimento do mandado de segurança para matéria tributária com prova pré-constituída; (ii) necessidade de análise administrativa prévia para o enquadramento fiscal; (iii) eventual violação à separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prova documental é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo da sociedade impetrante.

4.O regime fixo previsto no Decreto-Lei nº 406/68 aplica-se às sociedades uniprofissionais, sem necessidade de prévia análise fiscal.

5.A atuação judicial não viola a separação dos poderes, pois se limita ao controle de legalidade.

6.A eficácia da norma municipal restritiva está suspensa por decisão liminar em ADI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível mandado de segurança para reconhecer direito tributário com base em prova pré-constituída.

2.O regime fixo do ISSQN aplica-se às sociedades uniprofissionais, independentemente de análise administrativa prévia.

3.O controle judicial da legalidade tributária não configura violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 150, § 6º; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, § 3º; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.512.652/RS; STF, RE nº 940769 RG; TJPA, ADI nº 0809746-28.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23753767
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
manejada contra sentença proferida nos autos da Ação Mandamental, concedeu a segurança em favor de
VICTOR LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, ajuizado pelo agravado, objetivando a concessão do direito de recolher o ISSQN sob regime diferenciado, nos moldes do art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968, ao fundamento de que se trata de sociedade unipessoal de advocacia.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau reconheceu a legalidade da pretensão deduzida na inicial e concedeu a segurança, assegurando ao impetrante o direito de recolhimento do ISSQN por valor fixo, sob o regime previsto no referido diploma legal. Tal decisão foi mantida pela decisão monocrática ora agravada, conforme a presente ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE ISS POR ALÍQUOTA FIXA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/68. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança objetivando o direito ao recolhimento do ISS em regime diferenciado, com base no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, reconhecendo a natureza uniprofissional da sociedade de advocacia e afastando a aplicação do art. 51-A da Lei Municipal nº 7.056/77, suspenso por decisão liminar na ADI nº 0809746-28.2019.8.14.0000. Sentença de 1º grau concedeu a segurança e extinguiu o processo com resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) a adequação do mandado de segurança para análise de matéria tributária que demanda prova pré-constituída;

(ii) a aplicabilidade do regime tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei nº 406/68 às sociedades uniprofissionais.

III. Razões de decidir

3. A prova apresentada pela impetrante é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo ao regime diferenciado de recolhimento do ISS.

4. O Decreto-Lei nº 406/68 assegura o regime de tributação fixa às sociedades uniprofissionais que prestam serviços pessoais. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam a recepção dessa norma pela Constituição de 1988.

5. Decisão liminar na ADI nº 0809746-28.2019.8.14.0000 suspende a eficácia do art. 51-A da Lei Municipal nº 7.056/77, garantindo o recolhimento na forma do Decreto-Lei nº 406/68.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença

mantida.

Tese de julgamento:

"1. O regime de tributação fixa previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68 é aplicável às sociedades uniprofissionais, respeitando-se a limitação imposta por normas municipais não conflitantes."

"2. O mandado de segurança é cabível para discutir direito líquido e certo tributário com prova pré-constituída."

______________________________________________

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; Decreto-Lei nº 406/68, art. 9º, § 3º; Lei Municipal nº 7.056/77, art. 51-A (com eficácia suspensa)."

"Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.512.652/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.03.2015; TJPA, ADI nº 0809746-28.2019.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário."

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, aduzindo, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando, ao deixar de apreciar a preliminar de ausência de interesse processual arguida na apelação, bem como ao desconsiderar a exigência de análise administrativa prévia para o reconhecimento do regime de tributação especial, conforme disciplinado pelo Decreto Municipal nº 97.898/2020, que estabelece regras rigorosas e critérios objetivos para o enquadramento de sociedades profissionais no regime diferenciado do ISSQN.

Alega o agravante que o julgamento monocrático não apreciou adequadamente a preliminar de inadequação da via eleita, nem analisou os argumentos atinentes à necessidade de prévia submissão da sociedade à apreciação da autoridade fazendária municipal para fins de enquadramento tributário.

Argumenta, ainda, que a decisão incorre em violação ao princípio da separação dos poderes, ao substituir-se à autoridade administrativa competente para atestar o preenchimento dos requisitos do regime fiscal
.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, e, caso assim não entenda o relator, o provimento do Agravo Interno, para que a segurança concedida seja revogada e restabelecida a exigência do recolhimento do ISSQN sob o regime geral.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 25961151).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O presente Agravo Interno volta-se contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, mantendo a sentença que concedeu a segurança à sociedade agravada, para lhe assegurar o direito ao recolhimento do ISSQN sob o regime de tributação fixa, previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

O agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao não acolher a preliminar de inadequação da via eleita e ao desconsiderar a necessidade de prévio requerimento administrativo para o enquadramento no regime tributário especial, o que violaria a separação dos poderes.

Contudo, a irresignação não merece prosperar. Os argumentos trazidos pelo Município de Belém não possuem o condão de infirmar os sólidos fundamentos da decisão agravada, que se baseou em legislação federal aplicável e em pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

No que se refere à preliminar de inadequação da via eleita, não procede a alegação de omissão. A decisão agravada enfrentou diretamente a matéria, concluindo pela suficiência da prova documental acostada à inicial, especialmente o contrato social, a demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado. Rechaçou-se, portanto, a necessidade de dilação probatória, reconhecendo-se a adequação da via mandamental, em conformidade com a jurisprudência do STJ e com o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/09, sendo correta, ademais, a indicação da autoridade coatora.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, considera-se autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, aquela que, além de praticar, ordenar ou se omitir quanto ao ato impugnado, detenha competência funcional para anulá-lo ou revertê-lo.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE TRATAMENTO PREFERENCIAL REVOGADO POR ATO DECLARATÓRIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA-COANA. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. AGRAVO INTERNO DAS CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante jurisprudência dominante desta Corte Superior, em sede de Mandado de Segurança, a Autoridade Coatora é aquela que executa diretamente ou omite a prática do ato impugnado, e
responde pelas suas consequências, inclusive investida de poderes para desfazer eventual ato reputado ilegal.
Precedentes: AgRg no RMS 27.793/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.5.2014; RMS 39.106/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.3.2014. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1434861 RS 2014/0027753-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019) (Grifo nosso)

No mesmo sentido, tem-se a firme orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ. APLICAÇÃO DE MULTA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DE ICMS RELATIVO A OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL INSURGINDO QUANTO A ERRO NO VALOR DA MULTA APLICADA, UMA VEZ QUE A LEI ESTADUAL Nº 5.530/89 QUE GARANTE QUANTUM MENOR AO QUE FOI FIXADO. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva do secretário da fazenda nos termos do artigo 6º, § 3º da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No caso do Mandado de Segurança, a autoridade coatora é aquela que possui competência para desfazer o ato que se entende ilegal, sendo, portanto, competente para figurar no polo passivo da demanda o Secretário de Fazenda do Estado.
2. Na hipótese de descumprimento da obrigação principal e/ou acessória prevista na legislação tributária, será aplicada multa equivalente a 24% (vinte e quatro por cento) do valor do imposto, nas hipóteses em que o contribuinte houver emitido os documentos fiscais e lançado nos livros próprios as operações ou as prestações realizadas, fixando-se em 40% (quarenta por cento) apenas quando não se enquadrar em nenhuma das hipóteses especificas do art. 78 da Lei Estadual nº 5.530/89. 3. Concedida parcialmente a segurança nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - MS: 00084532720178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2018) (Grifo nosso)

No mérito, a decisão monocrática ora combatida está em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante. O cerne da questão reside na aplicabilidade do regime de tributação privilegiada do ISS, previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, às sociedades uniprofissionais.

Como exaustivamente detalhado na decisão agravada, o referido Decreto-Lei, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar, estabelece que a base de cálculo do ISS para sociedades de profissionais, que prestam serviços em caráter pessoal e sem natureza empresarial, é um valor fixo calculado em relação a cada profissional habilitado.

A condição da agravada como sociedade individual de advocacia, de natureza intelectual e pessoal, sem caráter empresarial, é o fato gerador do direito ao regime especial. Este direito decorre diretamente da norma geral federal, não estando condicionado a um juízo discricionário da autoridade fiscal municipal.

Ademais, a decisão monocrática corretamente ponderou que a legislação municipal que buscava alterar este regime (art. 51-A da Lei Municipal nº 7.056/77) teve sua eficácia suspensa por medida liminar deferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0809746-28.2019.8.14.0000, em trâmite neste Tribunal. Assim, a pretensão do Município de Belém de impor um regime de tributação sobre o faturamento carece de amparo legal válido.

A alegação de que o Poder Judiciário estaria substituindo a autoridade administrativa também não se sustenta. Ao conceder a segurança, o Judiciário não está realizando o enquadramento fiscal do contribuinte, mas sim reconhecendo e declarando um direito previsto em lei federal, afastando a ilegalidade de uma exigência tributária indevida por parte do Fisco Municipal. Trata-se de controle de legalidade, função precípua do Poder Judiciário, e não de invasão de competência.

Desse modo, a decisão agravada aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados, os quais reconhecem o direito das sociedades de advogados, sem caráter empresarial, ao recolhimento do ISSQN na forma fixa.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO. REAFIRMAÇÃO DE MÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS. ADVOGADOS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DE MUNICÍPIO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. NATUREZA DO SERVIÇO. REMUNERAÇÃO DO LABOR. DECRETO-LEI 405-1968. LEI COMPLEMENTAR 7/1973 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONFLITO FEDERATIVO. 1
. A questão constitucional controvertida ostenta repercussão geral no que se refere à competência tributária de município para estabelecer impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa ou per capita em bases anuais prevista no art. 9º, §§1º e 3º do Decreto-Lei 406/1968, por sua vez recepcionado pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional.

2. Preliminar de repercussão geral em recurso extraordinário reconhecida.

(RE 940769 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016)

...........................................................................................

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. ART. 9o., §§ 1o. E 3o. DO DECRETO-LEI 406/1968. EXISTÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO ISS SOBRE ALÍQUOTA FIXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É entendimento firmado por ambas as Turmas que compõem a 1a. Seção do STJ que o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades uni ou pluriprofissionais que prestam serviço em caráter personalíssimo sem intuito empresarial. Precedentes: REsp. 1.512.652/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.3.2015; AgRg no REsp. 1.486.568/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 13.11.2014; EDcl no AREsp. 425.635/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 16.12.2013.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, apreciando as provas apresentadas nos autos, reconheceu que se trata de sociedade civil por cotas de responsabilidade limitada e possui nítido caráter de empresa (fls. 420). E rever esse posicionamento, a fim de acolher a pretensão recursal, dependeria de revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de Recurso Especial.

3. Agravo Regimental da Contribuinte a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 550.311/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018

Outrossim, no que tange à temática em apreço, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO DEVOLUTIVO. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO APELO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM DIANTE DA REVOGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL INQUINADA DE INCONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RELATIVO À CORRETA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. MÉRITO.
EXAÇÃO DO TRIBUTO SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE UNIPROFISISONAL DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL DA SOCIEDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ESTATUTO DA CATEGORIA. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO EM CONFLUÊNCIA COM O ARTIGO 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0035207-35.2001.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 20/07/2020, 1ª Turma de Direito Público)

................................................................................................

TRIBUTÁRIO. ISSQN. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DECRETO-LEI 406/68, FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR. LEI MUNICIPAL. PERTINÊNCIA COM A NORMA GERAL. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. CARÁTER EMPRESARIAL NÃO IDENTIFICADO. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DE ACORDO COM O ART. 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO LEI 406/68. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O juízo de 1º grau julgou procedente a ação, reconheceu a autora como Sociedade Uniprofissional e determinou o recolhimento do ISSQN com base no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, bem como reconheceu o direito a restituição dos valores pagos indevidamente, corrigidos e acrescidos de juros;
2. O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN é tributo de competência dos municípios, conforme art. 156, III, da CF/88; 3. Cabe à lei complementar federal instituir normas gerais para definir as espécies de tributos, suas alíquotas, bases de cálculo e respectivos contribuintes, nos termos do art. 146, III, alínea ?a?, da CF/88;
4. O Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição como norma tributária de caráter geral. Precedente do STF
;
5. As sociedades uniprofissionais gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram. Precedente do STJ;
6. As sociedades uniprofissionais são aquelas instituídas por um quadro societário composto por membros de única profissão regulamentada, conceito no qual o autor/recorrido demonstrou se enquadrar, fazendo jus ao tratamento tributário dado pelo art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/68, relativamente ao ISSQN; 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0019367-70.2003.8.14.0301 9999206662, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/06/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse contexto, ausente qualquer argumentação nova ou juridicamente relevante, o Agravo Interno configura mera reiteração de tese já exaustivamente apreciada, o que é juridicamente inadmissível. A decisão monocrática que negou provimento à apelação amparou-se nos elementos constantes dos autos, bem como na legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie, devendo, por isso, ser integralmente mantida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025